Tribunal: TJBA
Processo: 8141803-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8141803-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros (3)

Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA

APELADO: CAROLINA LIMA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s):LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
APELO DA RÉ. PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE. NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELO AUTORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO.
PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELECÇÃO DA NORMA DO ART. 85, CAPUT E PARÁGRAFO 2º.
APELO
D
AS RÉS NÃO CONHECIDO E APELO DA
AUTOR
A

CONHECIDO E N
ÃO PROVIDO
. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação indenizatória por danos morais ajuizada por consumidora contra construtora e incorporadora, em razão da frustração na entrega das áreas comuns de lazer de imóvel adquirido em condomínio-clube. A autora requereu, em sede recursal, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, de R$15.000,00 para R$30.000,00, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência para 20%. As rés interpuseram apelação, mas não complementaram o preparo recursal, conforme determinado, ensejando o reconhecimento da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) determinar se a ausência de complementação do preparo recursal pelas rés acarreta o não conhecimento do apelo por deserção; (iii) examinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais de sucumbência fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade da justiça à autora é cabível, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural e da ausência de prova em contrário nos autos.

O preparo recursal é pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, e sua inobservância, mesmo após intimação para complementação e correção do vício processual, enseja o reconhecimento da deserção, conforme art. 1.007, § 2º, do CPC.

Comprovada a ausência de complementação do preparo pelas rés, mesmo após intimação válida, impõe-se o não conhecimento do Apelo por deserção.

A indenização por danos morais foi corretamente arbitrada em R$15.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da frustração da legítima expectativa da autora e das consequências experimentadas, sem configurar enriquecimento indevido.

Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os critérios legais (art. 85, § 2º, do CPC), considerando a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado, não sendo cabível sua majoração para o percentual pleiteado.

A majoração dos honorários de sucumbência, em grau recursal, para 18%, em desfavor das rés, é devida em razão do trabalho adicional do patrono da autora em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo das rés não conhecido por deserção. Apelo da autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal independe de nova prova, diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural.

A ausência de complementação do preparo recursal, após intimação válida, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando à reparação integral, mas à compensação e desestímulo à conduta ilícita.

A majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal é devida apenas à parte recorrida vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 100, parágrafo único; 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AgInt no AI n. 8019113-85.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário P. S. Calixto, j. 28.07.2021; TJ-SP, AC n. 1000681-31.2020.8.26.0590, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 30.07.2021; TJ-GO, Recl. n. 0088382-06.2017.8.09.0051, Rel. Des. Delintro B. A. Filho, j. 13.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8141803-45.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
a
s,
concomitantemente
,
CAROLINA LIMA DA SILVA

e

RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.
E OUTRAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
não conhecer do Apelo interposto pelas rés por deserção,
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
interposto pel
a

autor
a
,
mantendo a sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12